Tribunal: STF
Processo: HC 188555
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E V DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 124.792, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E DE INOBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE SETE ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 
    1. As teses de ausência de contemporaneidade da medida e de inobservância da Recomendação n. 62/CNJ não foram apresentadas nas razões do habeas corpus, portanto, não podem ser conhecidas em sede de agravo regimental, por configurar inovação recursal.
    2. No caso, a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito (fazendo uso de arma de fogo, por motivo fútil e à emboscada, o agravante desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ceifando-lhe a vida), bem como na aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime - em 28/1/2012 -, permanecendo foragido até sua captura - em 13/10/2019.
    3. Diante da não comprovação do grave estado de saúde do agravante e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, não há falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal a ser reparado.
    4. Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.
    5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
    6. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a defesa não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que “o paciente não é criminoso contumaz; ao revés, é primário e sem antecedentes criminais, de modo que a acusação referida é um ato isolado em sua vida”, destacando tratar-se de “pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e acometida de doenças graves, tais como diverticulite no intestino e necrose da cabeça do fêmur de uma das pernas, do que decorre severa dificuldade de locomoção e dor aguda (e-STJ fls. 19, 26/27 e 82). Ademais, faz uso contínuo de medicação para o controle do intestino (diverticulite) e de analgésicos para a dor crônica na perna e na bacia (necrose da cabeça do fêmur)”.
    A defesa alega que “não há que se falar em risco/perigo à aplicação da lei, eis que o paciente não se encontra foragido, pois o seu endereço é determinado e atualmente consta expressamente nos autos”.
    Pontua, também, que ‘a prisão ocorrida mais de sete anos após o fato, nos termos ora analisados, denota a sua absoluta falta de atualidade, contemporaneidade e urgência”.
    Por fim, sustenta que o paciente faz jus à substituição da preventiva pela prisão domiciliar, por enquadrar-se nas hipóteses previstas na Recomendação 62/2020 do CNJ, em razão da idade avançada e das comorbidades que apresenta.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, por esta impetração se requer: 
    a) O recebimento da presente ação constitucional, ainda que de ofício; 
    b) A concessão da medida LIMINAR, ainda que de ofício, antes da oitiva da autoridade coatora, para revogar ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar; 
    c) Após prestadas as informações de estilo pela autoridade coatora e colhido o parecer do Douto Ministério Público Federal, que seja intimada a Defensoria Pública em atuação nos Tribunais Superiores em relação à sessão em que o feito será levado a julgamento colegiado;
    d) No mérito, confirmando-se a liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para revogar ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Apesar das alegações da parte agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida. 
    De início, destaco que as teses de ausência de contemporaneidade da medida e de inobservância da Recomendação n. 62/CNJ não foram objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. Assim, inviável o exame das mesmas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Além disso, o agravante inova, ao trazer a lume tais alegações. Como se sabe, em sede de agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da ação ou do recurso, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal (AgRg no RHC n. 116.871/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 
    Lado outro, quanto à custódia cautelar, o Magistrado singular decretou a medida com a seguinte fundamentação (fls. 88/89 - grifo nosso): 
    (…)
    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da domiciliar, tem-se que os pleitos foram indeferidos, nestes termos (fls. 54/58 - grifo nosso): 
    (…)
    Inconformada, a defesa do ora agravante impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local, sendo a ordem denegada nestes termos (fls. 90/92 – grifo nosso): 
    (…)
    Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito (fazendo uso de arma de fogo, por motivo fútil e à emboscada, o agravante desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ceifando-lhe a vida), bem como na aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime - em 28/1/2012 -, permanecendo foragido até sua captura - em 13/10/2019. 
    Além disso, em consulta realizada no portal da Corte estadual na internet, nota-se que, na data de 8/3/2020, o Juízo processante manteve a prisão preventiva do ora agravante, ratificando as razões expostas na decisão que decretou a prisão. 
    Menciona-se, ainda, a opinião do Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos, para quem a prisão preventiva restou devidamente justificada pelas instâncias ordinárias na necessidade de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 177/187). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Por outro lado, quanto à tese de que o ora agravante faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão da idade e das condições de saúde, a Corte estadual indeferiu o pedido, considerando que (fl. 90 - grifo nosso): 
    (…)
    Além disso, o parecerista assinalou que a reforma do entendimento firmado pela Corte de origem, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, exigiria o exame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela via do remédio heróico (fls. 185/186). 
    Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do grave estado de saúde do agravante e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, não há falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser reparado por esta via. 
    No mesmo sentido, além dos precedentes citados pelo parecerista, confiram-se os seguintes: HC n. 317.383/CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/5/2015; RHC n. 93.733/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019; HC n. 492.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/4/2019; HC n. 540.041/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019; e HC n. 549.805/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/2/2020. 
    Destaque-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. 
    Nessa linha: RHC n. 62.112/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/11/2015; RHC n. 124.546/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/3/2020; e HC n. 544.358/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito (fazendo uso de arma de fogo, por motivo fútil e à emboscada, o agravante desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ceifando-lhe a vida), bem como na aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime - em 28/1/2012 -, permanecendo foragido até sua captura - em 13/10/2019”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do paciente encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 148.831-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.960-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 143.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange ao estado de saúde do paciente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Sob outro vértice, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade da prisão e inobservância da Recomendação 62 do CNJ, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto as matérias “não foram objeto de análise pelo Tribunal de Justiça”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ademais, cumpre ressaltar a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente